Tribunal: CARF
Processo: 15504.721025/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
BÔNUS DE PERMANÊNCIA. NATUREZA SALARIAL.
O bônus pago para incentivar a permanência no trabalho por determinado tempo constitui-se em verba nitidamente vinculada ao contrato de trabalho, ainda mais quando há cláusula expressa de devolução integral ou parcial do valor antecipado para a hipótese de o empregado não observar o prazo acordado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RE 569.441. TEMA STF N° 344.
O art. 7o, XI, da Constituição da República depende de regulamentação e, uma vez descumprida a regulamentação, resta descaracterizada a natureza jurídica de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de cálculo, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com a Constituição ao asseverar que não integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PACTUAÇÃO.
Para que se cumpra a finalidade de ser efetivo instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição da República, há que se exigir que a participação nos lucros ou resultados tenha pactuação prévia ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros ou resultados. Além de ser uma decorrência lógica da definição legal de participação nos lucros ou resultados, tal exigência foi expressamente evidenciada pelo disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000. Somente a assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho encerra as tratativas. Antes disso, não há regra, mas expectativa de regra. Ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será clara, pois obscurecida pela possibilidade de modificação e pela percepção subjetiva de cada trabalhador quanto à firmeza da expectativa. É irrelevante que os trabalhadores tenham tido conhecimento do andamento das tratativas, pois não há regra, mas negociação de regra e à luz dos fatos ocorridos durante o período aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 30. MULTA FIXA.
A multa por deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, é fixa, ou seja, a penalidade independe do número de ocorrências e nem da extensão da infração.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721025/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.424 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
FERROUS RESOURCES DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
BÔNUS DE PERMANÊNCIA. NATUREZA SALARIAL.
O bônus pago para incentivar a permanência no trabalho por determinado
tempo constitui-se em verba nitidamente vinculada ao contrato de trabalho,
ainda mais quando há cláusula expressa de devolução integral ou parcial do
valor antecipado para a hipótese de o empregado não observar o prazo
acordado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. RE 569.441. TEMA STF N° 344.
O art. 7o, XI, da Constituição da República depende de regulamentação e, uma
vez descumprida a regulamentação, resta descaracterizada a natureza jurídica
de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na
base de cálculo, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em
consonância com a Constituição ao asseverar que não integra o salário de
contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PACTUAÇÃO.
Para que se cumpra a finalidade de ser efetivo instrumento de integração entre
o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art. 1° da
Lei n° 10.101, de 2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição da
República, há que se exigir que a participação nos lucros ou resultados tenha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721025/2014-51
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

pactuação prévia ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros ou resultados. Além de ser uma decorrência lógica da
definição legal de participação nos lucros ou resultados, tal exigência foi
expressamente evidenciada pelo disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101,
de 2000. Somente a assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção
coletiva de trabalho encerra as tratativas. Antes disso, não há regra, mas
expectativa de regra. Ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será
clara, pois obscurecida pela possibilidade de modificação e pela percepção
subjetiva de cada trabalhador quanto à firmeza da expectativa. É irrelevante
que os trabalhadores tenham tido conhecimento do andamento das tratativas,
pois não há regra, mas negociação de regra e à luz dos fatos ocorridos durante
o período aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 30. MULTA FIXA.
A multa por deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social, é fixa, ou seja, a penalidade independe do número de
ocorrências e nem da extensão da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Ana
Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1652/1733) interposto em face de decisão
(e-fls. 1582/1632) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

AIOP n° 51.054.689-7 (e-fls. 03/11), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: B1 - PARTICIP NOS RESULTADOS GERAL, B2 - PARTICIP
NOS RESULTADOS ESPEC, B3 - PARTICIP NOS RESULT KEY PEOPLE e D1 -
VANTAG PESSOAL BONUS EMPREGADO) e competências 03/2010 a 12/2011;
e
AIOA n° 51.054.690-0 (e-fls. 12) lavrado por deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social (Código de Fundamento Legal – CFL 30).
Todos os AIs foram cientificados em 28/03/14 (e-fls. 03 e 12). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 13/36. Na impugnação parcial (e-fls. 672/729), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Parcelamento do Levantamento D1 em relação ao empregado Rinaldo.
(c) Ausência de Equívocos na Folha de Pagamento - Inexistência da Obrigação
Principal.
(d) Pagamento Baseado em Ações - Stock Options - Levantamento Fl. Erro na
identificação do sujeito passivo. Natureza não remuneratória.
(e) Contribuição de Terceiros - Levantamentos B1, B2, B3 e Dl. Ausência de
crime - Representação Fiscal para Fins Penais. Bônus pagos aos Empregados
Thais e Anderson - Levantamento Dl. Imunidade de Contribuições de
Terceiros sobre a Participação nos Lucros ou Resultados de Trabalhadores e
legalidade do pagamento, inclusive mediante adiantamento - Levantamentos
B1, B2 e B3.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1582/1632):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PAGAMENTO DE "PREMIO DE CONTRATAÇÃO". INCIDÊNCIA
O pagamento de premio de contratação a profissional, mesmo que de uma única vez,
destinado a atrai-lo para trabalhar na empresa, integra, por seu caráter
contraprestacional, o salário de contribuição previdenciário. Art. 28, L da Lei 8.212/91 e
art. 214, L do Decreto 3.048/99.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. "HIRING BONUS'. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O pagamento de "Hiring Bonus" ou bônus de contratação a profissional, mesmo que de
uma única vez, destinado a atrai-lo para trabalhar na empresa, integra, por seu caráter
contraprestacional, o salário de contribuição previdenciário. Artigo 28, inciso L da Lei
8.212/91 e artigo 214, inciso I, do Regulamento da Previdência Social.
GRATIFICAÇÃO
CONCEDIDA
EM
RAZÃO
DA
DISPONIBILIDADE'
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ VINCULO EMPREGATÍCIO.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

Integra o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a titulo de
gratificação, por mera liberalidade, em razão do vinculo empregatício.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal incluindo a multa
de oficio, sobre o qual também incidem os juros de mora à taxa Selic.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custodia - SELIC, nos créditos constituidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vmculada â previsão legal, não podendo ser excluida do lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Periodo de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
LNFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PR£\TDENCLÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.
PREPARAÇÃO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS DISPOSTOS
EM REGULAMENTO.
Constitui infração â legislação previdenciária deixar a empresa de incluir em folha-de-
pagamento todos os valores de remunerações pagas aos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS
As verbas pagas a segurados obrigatórios da previdência social sob a forma de opções
de compra de ações - stock optiotis como retribuição ao trabalho prestado, possuem
natureza remuneratória e integra mo salário de contribuição para o cálculo da
contribuição devida à Seguridade Social, prevista no Art. 22, L e § Io, da Lei n°
8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades admiiústrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Constatado pela autoridade fiscal que a conduta do sujeito passivo se constitui, em tese,
crime, cabível a formalização de representação ao órgão competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/11/2014 (e-fls. 1649) e o
recurso voluntário (e-fls. 1652/1733) interposto em 16/12/2014 (e-fls. 1652), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada na sexta-feira 14/11/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Ausência de Equívocos na Folha de Pagamento - Inexistência da Obrigação
Principal. Os valores pagos não possuem natureza remuneratória. Logo não se
justifica sua inclusão em folha de pagamento, inexistindo infração ao art. 32, I
da Lei n° 8.212/912 e o art. 225, I e §9° do Decreto n° 3.048/99. Tanto é
assim que o art. 113, §2° do CTN é claro ao dispor que o dever instrumental
de prestar informações decorre do interesse na arrecadação e fiscalização dos
tributos. O salário/remuneração tem pressuposto na retribuição pelo trabalho,
o caráter contraprestativo. Os os planos de opção de compra de ações
exercidas pelos contribuintes individuais constituem-se em instrumento
patrimonial de outra Companhia, tornando-se o optante sócio acionista
daquela, revelando-se uma relação estritamente mercantil e societária, donde
não se pode extrair qualquer caráter trabalhista.
(c) Pagamento Baseado em Ações - Stock Options - Levantamento F1. Erro na
identificação do sujeito passivo. Os planos de opção de compra de ações
(stock options) foram claramente fornecidas em razão da relação existente
entre os contribuintes individuais e a Ferrous Resources Limited - FRL,
sociedade estrangeira que ofereceu os planos. O fato de tais planos terem sido
contabilizados na Ferrous Resources do Brasil - FRB (recorrente), não é
suficiente para alterar a realidade contratual da real relação que deu origem a
tais stock options e, menos ainda, é capaz de atrair a ela a incidência do
tributo cobrado. Fiscalização e julgadores de primeira instância afastaram, de
maneira rasa e sem correspondência à realidade, a natureza mercantil e
societária dos planos de opção, a aquisição de direito patrimonial.
Diferentemente do que alega a decisão recorrida ao afirmar que "a outorga de
ações decorreu do vínculo entre o Diretor e os serviços prestados na primeira
autuada", as ações foram concedidas em razão da existência de ligação entre
os beneficiários (das ações) e a companhia estrangeira FRL. Houve apenas
equívoco passível de retificação quanto à contabilização na controlada
indireta (inadequada interpretação do Pronunciamento Contábil CPC 10),
existindo documentação suficiente para demonstrar que as ações foram
concedidas pela FRL. As normas contábeis não alteram as determinações
legais. As stock options foram fornecidas em razão da relação existente com a
FRL e não pelos cargos exercidos na FRB. Os documentos juntados (Atas de
Assembleia da empresa que concedeu as opções, atas do comitê de
remuneração de tal empresa, bem como cartas de concessão de opção e de
exercício) demonstram que as opções foram sim concedidas em razão dos
cargos exercidos na FRL - estrangeira. Utilizou-se o mesmo documento a
atestar que as opções foram concedidas em razão dos cargos exercidos no
exterior para alegar que teriam sido oferecidas pelo trabalho aqui realizado,
simplesmente porque ele também é mencionado nos referidos documentos.
Mas, isso não é suficiente para considerar uma empresa praticante do fato
gerador da outra. Logo, houve erro na identificação do sujeito passivo e até
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

ausência de ocorrência do fato gerador tributável. Natureza não
remuneratória. Os planos de opção de compra de ações não se configuram em
remuneração e nem há comutatividade ou contraprestação, sendo relação
jurídica diversa e de natureza mercantil, ainda que estabelecidas metas para
os contribuintes individuais, mas apenas para o pagamento em dinheiro do
"Novo Programa de Incentivo de Gestão", o qual também era composto pelo
oferecimento de opções de ação. Não houve nenhuma contraprestação de
serviços dos contribuintes individuais. Ambas as companhias são fechadas.
Sem a característica mercadológica, não podendo o acionista vender seus
valores mobiliários no mercado, só para os demais acionistas ou terceiros.
Assim, o valor pago para obter a opção é um fator de menor ou nula
relevância na aferição da natureza mercantil e dos riscos inerentes, não se
exigindo contrapartida ao profissional. Logo, não se trata de parcela dos arts.
457 e 458 da CLT, não há habitualidade no oferecimento de planos e não há
tal imputação no Relatório Fiscal. O esforço laboral do contribuinte
individual não é a principal motivação, mas torná-lo sócio em beneficio
próprio e da companhia, sendo seu esforço consequência da possibilidade de
lucro e dividendos futuros. Inexiste lei dispondo sobre incidência de
contribuição sobre stock options, relação mercantil e societária reconhecida
pela jurisprudência administrativa. A despeito da publicação recente da Lei n°
12.793, de 2014, que abrange, dentre outras questões, a permissão expressa
de dedução do Imposto de Renda quando as stock options se revistam de
caráter remuneratório, tal lei não se aplica à recorrente, pois as stock options
obedeceram a todos os preceitos de uma relação mercantil.
(d) Contribuição de Terceiros - Levantamentos B1 B2, B3 e D1. Ausência de
crime – Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve crime, não sendo
cabível Representação Fiscal para Fins Penais, ainda mais pendente discussão
administrativa. Bônus pagos aos Empregados Thais e Anderson -
Levantamento D1. O Hiring Bonus foi convencionado e pago uma única vez
e antes mesmo do início do contrato de trabalho dos respectivos empregados,
a título de bônus de contratação. Logo, eventual e disvinculado da prestação
de serviços, tendo nítido caráter indenizatório pelo desligamento de empresa
anterior e irrelevante o prazo mínimo de permanência (jurisprudência).
Imunidade de Contribuições de Terceiros sobre a Participação nos Lucros ou
Resultados de Trabalhadores e legalidade do pagamento, inclusive mediante
adiantamento - Levantamentos B1, B2 e B3. A Constituição atribui ao direito
à participação nos lucros ou resultados caráter de imunidade. A única
anterioridade legalmente exigida é a da assinatura do Acordo em relação ao
efetivo pagamento dos valores, logo irrelevante que os Acordos Coletivos
terem sido assinados posteriormente ao ano de referência do pagamento,
conforme jurisprudência. Há legalidade no pagamento de valor prefixado em
relação ao levantamento B1, pois se trata de metas globais de produtividade e,
uma vez já cumpridas quando de seu compromisso, os valores foram
simplesmente postos na planilha citada pela fiscalização. Os próprios acordos
informam, introdutoriamente, que o pagamento decorre de resultados
coletivos alcançados no exercício, tratando-se de resultado verificado não se
pode afirmar a inexistência de regras claras e objetivas. Na impugnação, o
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

adiantamento de valores no levantamento B3 – Key People foi atacado pela
não imputação de motivos para sua caracterização como remuneração. A
decisão recorrida destacou para os levantamentos B2 e B3 a ausência das
avaliações com relatórios detalhados quanto aos critérios de atribuição de
notas individuais e inexsitência de regras discutidas, acordadas e divulgadas
previamente, bem como ausência de comprovação de programas de metas,
resultados e prazos pactuados previamente. Obedeceu aos ditames legais, ao
efetuar os pagamentos do levantamento B3, pois os adiantamentos datados de
20/12/2010 e os pagamentos das respectivas participações nos Resultados
datados de 28/02/2011 não ultrapassaram os dois pagamentos autorizados no
mesmo ano civil, tampouco desrespeitaram o caráter temporal do semestre
civil, e mesmo que o fosse, a jurisprudência administrativa admite
adiantamento ou pagamento a ocorrer no máximo duas vezes no ano civil, no
mesmo ou em distinto semestre civil. Além do mais, no que diz respeito à
comprovação de aferição do cumprimento das regras estabelecidas para fazer
jus à PLR, bem como da avaliação de desempenho dos empregados desta
categoria, apresentou documentos não apreciados pela decisão recorrida a
demonstrar que as metas definidas nos Programas Especiais de Participação
nos resultados, integrantes dos Acordos Coletivos de participação nos
resultados
foram
devidamente
aferidas
na
realidade,
avaliando-se
individualmente cada beneficiário, conforme documentos de fls. 1.276 a
1.345 e 1.514 a 1.569. Com relação ao ano de 2010, pagamento 2011, as
avaliações eram feitas pelos responsáveis por meio de sistema, mas como não
teve êxito em recuperar os arquivos de forma lógica, juntou os relatórios do
sistema a atestar o problema e demonstram os acessos ao sistema para realizar
avaliação de desempenho.
(e) Juros e multa. A multa aplicada viola o princípio do não confisco, bem como o
da capacidade econômica. Além disso, não se pode exigir juros subre multa
de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/11/2014 (sexta-feira, e-fls. 1649), o
recurso interposto em 16/12/2014 (e-fls. 1652) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Pagamento Baseado em Ações - Stock Options - Levantamento F1: erro na
identificação do sujeito passivo e natureza não remuneratória. A argumentação referente ao
levantamento F1 não é pertinente ao presente AIOP n° 51.054.689-7, tendo o levantamento F1
constado tão somente do AIOP n° 51.054.688-9 e restado cancelado pelo Acórdão de Recurso
Voluntário n° 2401-005.392, de 13 de julho de 2016, integrado pelo Acórdão de Embargos de
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

Declaração n° 2402-005.820, de 10 de maio de 2017. Acrescente-se que, por si só, o
cancelamento do levantamento F1 do AIOP n° 51.054.689-7 não implica em cancelamento
reflexo da multa fixa CFL 30 (AIOA n° 51.054.690-0), conforme será evidenciado em tópico
específico do presente voto.
Contribuição de Terceiros - Levantamentos B1 B2, B3 e D1. Ausência de crime –
Representação Fiscal para Fins Penais. Não prospera a argumentação no sentido de não ter
havido crime e de não ser cabível Representação Fiscal para Fins Penais, eis que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
Bônus pagos aos Empregados Thais e Anderson - Levantamento D1. Destaque-se
que a lide referente ao levantamento D1 se circunscreve aos valores pagaos aos empregados
Thais e Anderson, tendo a fiscalização ponderado que o pagamento identificado como bônus
nada mais seria do que um complemento salarial, consistindo na obrigação de fazer e manter o
vínculo empregatício com a contratante por um determinado período (Thaís foi admitida por
contrato de experiência em 02/05/2011 e recebeu R$ 60.000,00 em 31/05/2011, obrigando-se em
14/04/2011 por contrato obrigacional atípico a trabalhar de 02/05/2011 a 01/05/2013 e a
indenizar, nos termos da cláusula 2.2, o não cumprimento do contrato atípico1; e Anderson foi
admitido por contrato de experiência em 21/11/2011 e recebeu R$ 15.244,00 em 20/12/2011,
obrigando-se por contrato obrigacional atípico em 21/11/2011 a trabalhar de 21/11/2011 a
20/11/2012 e a indenizar, nos termos da cláusula 2.2, o não cumprimento do contrato atípico2).
Assim, constatando a natureza jurídica de remuneração adicional paga de forma
antecipada, a fiscalização tomou os pagamentos efetuados em 31/05/2011 (R$ 60.000,00 para
Thaís) e em 20/12/2011 (R$ 15.244,00 para Anderson) como adiantamento salarial pela previsão
contratual de indenização por não cumprimento (devolução integral ou parcial do valor
antecipado), amortizando-os pelo período contratual acordado, ou seja, os considerou como
descontos nos pagamentos mensais feitos durante o período contratado; a significar a incidência
da contribuição sobre o valor bruto do salário, sem a compensação do adiantamento (24 meses e
12 meses, respectivamente; ver cálculo no Anexo III, e-fls. 37/38).
Destarte, diante do período de apuração do lançamento (01/2010 a 12/2011,
conforme especificado no cabeçalho do levantamento D1 no Discriminativo do Débito – DD, e-
fls. 04; no Relatório Fiscal, item 2.1.1.4.3.2; e no Anexo III, observação 1.1) o levantamento D1
se limitou às competências 05/2011 a 12/2011 para a empregada Thais com base de cálculo
mensal apurada de R$ 2.500,00 e à competência 12/2011 para o empregado Anderson apurando
a base de cálculo de R$ 1.270,33 (ver DD, e-fls. 04/09).
No caso concreto, é nítida a vinculação do pagamento da verba em questão com o
contrato de trabalho (“manter (obrigação de fazer) contrato de emprego” por determinado prazo,
ver contratos nas e-fls. 821 e 824), tendo sido ambos os pagamentos efetuados na vigência do
contrato de trabalho e com cláusula expressa de devolução integral ou parcial do valor
antecipado na hipótese de cumprimento parcial do “contrato obrigacional atípico” (previsão de
indenização, e-fls. 821 e 824). Não se trata de ganho eventual e nem de indenização, mas de
remuneração ajustada. Tendo a fiscalização imputado a natureza jurídica de remuneração

1 Ver e-fls. 819 , 823/824, 1250 e 1358/1359.
2 Ver e-fls. 818, 820/822, 1250 e 1360/1362.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

adicional paga de forma antecipada (ver item 2.1.1.4.3.1 do Relatório Fiscal; ou seja, de
adiantamento de salário3), a presunção de desconto dos salários do período contratado apresenta-
se como benéfica ao contribuinte, de modo a restar distribuído o fato gerador pelas competências
em que se presume o desconto para fins de ressarcimento à empresa do valor salarial
previamente adiantado (ver item 2.1.1.4.3.2 do Relatório Fiscal e seu Anexo III).
Destarte, o bônus pago para incentivar a permanência no trabalho por determinado
tempo constitui-se em verba nitidamente vinculada ao contrato de trabalho, ainda mais quando
há cláusula expressa de devolução integral ou parcial do valor antecipado na hipótese de o
empregado não observar o prazo acordado. Por fim, destaque-se que a jurisprudência
administrativa reconhece a natureza salarial diante da constatação de vinculação da verba para
com o contrato de trabalho.
Imunidade de Contribuições de Terceiros sobre a Participação nos Lucros ou
Resultados de Trabalhadores e legalidade do pagamento, inclusive mediante adiantamento -
Levantamentos B1, B2 e B3. O art. 7o, XI, da Constituição depende de regulamentação (RE
569.441, Tema STF n° 344) e, uma vez descumprida a regulamentação legal, resta
descaracterizada a natureza jurídica de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte,
cabível a inclusão na base de cálculo das contribuições, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212,
de 1991, em consonância com a Constituição ao asseverar que não integra o salário-de-
contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica, ou seja, a Lei n° 10.101, de 2000.
Apresenta-se como incontroversa a inexistência de acordo prévio ao período
aquisitivo da participação nos lucros ou resultados, sendo os acordos efetuados após o
encerramento do período base. Para a recorrente, contudo, a exigência legal seria de a assinatura
ser anterior ao efetivo pagamento dos valores, conforme jurisprudência.
Além disso, a fiscalização imputa expressamente a ausência de regras claras e
objetivas inclusive em relação aos levantamentos B2 e B3, na media em que as regras para a
implementação do programa devem ser discutidas, acordadas e divulgadas aos empregados
previamente ao início do exercício (ver itens 2.1.1.5.4 a 2.1.1.5.4.5.1 do Relatório Fiscal; e-fls.
25/26).
Ainda que se comprovasse a ampla divulgação entre todos os trabalhadores e o
conhecimento prévio de todos os trabalhadores de toda a evolução das tratativas até a assinatura
dos instrumentos coletivos, não há pacto até a assinatura. Não há negócio jurídico, mas
negociação. Não há norma jurídica trabalhista autônoma. São meras tratativas incertas e
duvidosas por lhes faltar a força vinculante decorrente de uma norma posta em instrumento
previsto na Lei n° 10.101, de 2000.
Não se trata de uma mera formalidade, mas de se garantir o cumprimento da
essência do instituto da participação nos lucros ou resultados, sob pena de seu enfraquecimento
ou mesmo anulação.
Isso porque, para que se cumpra a finalidade de ser efetivo instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art. 1° da

3 Sobre a tributação do adiantamento de salário, ver Solução de Consulta Cosit n° 203, de 2017.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

Lei n° 10.101, de 2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição da República, há que se
exigir que a participação nos lucros ou resultados tenha pactuação prévia ao início do período
aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros ou resultados.
Além de ser uma decorrência lógica da definição legal de participação nos lucros
ou resultados, tal exigência foi expressamente evidenciada pelo disposto no § 1° do art. 2° da Lei
n° 10.101, de 2000. Não se trata de uma mera faculdade, mas de requisito inerente à natureza do
instituto da participação nos lucros e/ou resultados.
Há jurisprudência que admite a possibilidade de flexibilização, diante da avaliação
do caso concreto. Considero, contudo, que esse entendimento desconsidera a circunstância de
não haver até a assinatura dos documentos regra clara e objetiva, pois ainda pendente negociação
coletiva capaz de alterá-la. Não há regra, mas expectativa de regra.
Somente a assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de
trabalho encerra as tratativas. Antes disso, reitere-se, não há regra, mas expectativa de regra.
Ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será clara, pois obscurecida
pela possibilidade de modificação e pela percepção subjetiva de cada trabalhador quanto à
firmeza da expectativa.
Por ser expectativa, não se trata de regra objetiva enquanto norma jurídica
trabalhista autônoma posta, ou seja, ainda que se tome a expectativa por regra pressuposta a
aflorar da negociação pendente, ela não será objetiva, na medida em que não foi posta em
instrumento coletivo de trabalho.
Sendo a fundamentação em tela suficiente para a conclusão pelo cabimento da
manutenção do lançamento veiculado nos levantamentos B1, B2 e B3, resta desnecessária a
análise dos demais alegações do recorrente.
De qualquer forma, a situação é mais grave, pois, para os trabalhadores do
levantamento B1, não houve nos Acordos Coletivos fixação e nem indicação da existência de um
resultado a ser atingido, dando-se simplesmente por haver resultado já atingido (sem nem mesmo
indiciar qual teria sido o tal resultado já atingido) e por fato consumado o cabimento da
participação, transcrevo dos Acordos Coletivos (e-fls. 207/214) firmados entre a autuada e o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Belo
Horizonte e Região para os anos-base de 2009 e 2010 (e-fls. 207 e 211, grifei):
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA PARTICIPAÇÃO
Em virtude dos resultados alcançados em 2009, o valor da participação nos resultados
para o período de apuração compreendido entre Io de janeiro de 2009 a 31 de dezembro
de 2009 será estabelecido com base no salário nominal do empregado em março de
2010, excluídas as gratificações e adicionais de qualquer nature/a, inclusive horas
extras, tendo em vista os seguintes critérios:
I - Empregados com vínculo empregaticio em 01/01/2010:
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

a) Para os empregados enquadrados na tabela de cargos e salários até o nível 16
(dezesseis), inclusive, serão pagos 2 (dois) salários nominais;
b) Para os empregados enquadrados entre os níveis 17 a 20, inclusive, da referida tabela,
serão pagos 3(lrês) salários nominais.
II - Empregados desligados no ano de 2009:
a) Para os empregados desligados no ano de 2009, enquadrados na tabela de cargos e
salários até o nível 20 (vinte), inclusive, será pago I (um) salário nominal.
(...)
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA PARTICIPAÇÃO
Em virtude dos resultados alcançados pela EMPRESA em 2010, o valor da participação
nos resultados para o período de apuração compreendido entre Io de janeiro de 2010 a
31 de dezembro de 2010 será estabelecido com base no salário nominal do empregado
de dezembro de 2010, excluídas as gratificações e adicionais de qualquer natureza,
inclusive horas extras, tendo em vista os seguintes critérios:
I - Empregados com vínculo empregatício em 01/01/2011:
a) Para os empregados enquadrados na tabela de cargos e salários até o nível 16
(dezesseis), inclusive, serão pagos 3(três) salários nominais;
b) Para os empregados enquadrados entre os níveis 17 a 20, inclusive, da referida tabela,
serão pagos 4(quatro) salários nominais.
II - Empregados desligados no ano de 2010:
a) Para os empregados desligados no ano de 2010, independentemente do nível salarial,
será pago a Participação nos Resultados, sobre l(um) salário nominal, do mês da
Rescisão de Contrato de Trabalho.
III - Do Pagamento proporcional
a) Os empregados admitidos, desligado e afastados por qualquer motivo em 2010,
receberão a Participação nos Resultados proporcional ao número de meses efetivamente
trabalhados, à razão de l/12(um doze avos) por mês laborado ou fração igual ou superior
a 15 (quinze) dias trabalhados.
O mesmo regramento se apresenta nos Acordos Coletivos celebrados com os
demais sindicatos, conforme e-fls. 215/229. A própria empresa apresentou para a fiscalização
planilha a revelar a simples observância da Cláusula Terceira dos Acordos, ou seja, o pagamento
baseado meramente no quadro de salários, não bastando alegar que foram atingidas metas
globais não presentes nos Acordos Coletivos, mas por eles pressupostas como revelariam
declarações. A situação em tela atesta de forma inequívoca a ausência de regra clara e objetiva e
a anulação da finalidade do instituto da participação nos lucros ou resultados.
Os trabalhadores dos levantamentos “B2 – Participação nos Resultados Especial”
e “B3 – Participação nos Resultados Key People” integraram o programa especial de
participação nos resultados a que se referem os Acordos e para os quais os Acordos mencionam
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

“metas, indicadores, formas de aquisição e prazo de vigência, conforme programa de avaliação
de desempenho individual” (e-fls. 207/229).
Os Acordos Coletivos, contudo, não veiculam as regras relativas a metas e/ou
resultados em relação a qualquer dos três levantamentos (B1, B2 e B3), fazendo apenas
referência a “programa de avaliação de desempenho individual” em relação aos trabalhadores
dos levantamentos B2 e B3.
Não detecto nos autos prova a gerar convicção no sentido de que os trabalhadores
tiveram conhecimento de quais seriam tais regras e nem a demonstrar quais foram efetivamente
as “metas, indicadores, formas de aquisição e prazo de vigência”, ainda mais se considerando
que o período aquisitivo já estava transcorrido quando da assinatura dos acordos e que as
declarações invocadas pelo recorrente têm o condão de provar a declaração e não o fato
declarado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408), mesmo
quando acompanhadas de “slides” dos Recursos Humanos rubricados tendentes a demonstrar
regras do programa de avaliação de desempenho individual, relevantes para os levantamentos B2
e B3, e também metas globais (pressupostas para levantamento B1), estas invocadas pela
recorrente para o levantamento B1 (ver “slides” 4 nas e-fls. 1185/1194, 1197/1207, 1209/1219 e
1221/1231; constantes do Doc. 10 da Impugnação).
A prova tendente a demonstrar a efetivação da avaliação de desempenho
individual é irrelevante, diante da ausência da demonstração de que os trabalhadores tinham
conhecimento prévio das regras, de forma clara e objetiva.
Por fim, não verifico no Relatório Fiscal imputação de inobservância da
periodicidade legal para pagamento da participação nos lucros ou resultados, não sendo motivo
do lançamento.
De qualquer forma, há elementos suficientes para não merecer reforma a decisão
recorrida.
Juros e multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado
expressamente pela fiscalização no Auto de Infração; não sendo o presente colegiado competente
para afastá-lo por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Por força de jurisprudência vinculante, incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF n° 108).
Ausência de Equívocos na Folha de Pagamento - Inexistência da Obrigação
Principal. O Relatório Fiscal apresenta a seguinte motivação para o AIOA n° 51.054.690-0:
2.2.2.2 - Durante a ação fiscal, foi constatado que o contribuinte não elaborou as folhas
de pagamento de forma coletiva por estabelecimento, agrupando os segurados por
categoria, com a correspondente totalização, deixando de incluir a totalidade das
remunerações pagas a todos os seus segurados, conforme demonstradas no Anexo V
deste Relatório, estando a mesma em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo INSS/RFB.

4 Em cada conjunto de “slides”, consta do primeiro a autoria: Recursos Humanos (e-fls. 1185, 1197, 1209 e 1221); e
do último consta apenas: "Obrigado !" (e-fls. 1194, 1207, 1219 e 1231).
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.424 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721025/2014-51

2.2.2.2.1 - Nas folhas de pagamento apresentadas não foram incluídas as remunerações
devidas a título de “pagamento baseado em ações”, parcelas estas não consideradas pela
empresa como base de incidência das contribuições sociais, cujos créditos decorrentes
da obrigação principal foram constituídos mediante lavratura dos Autos de Infração
debcad`s de no 51.054.688-9 (parte patronal), vinculado ao “Comprot de no 15504-
721.024/2014-14” e debcad de no 51.054.689-7 (Terceiros), vinculado a este PTA,
conforme descritos, de forma detalhada e fundamentada, inclusive quanto à sua
apuração e verificação, nos respectivos Relatórios e Anexos, sendo, portanto,
desnecessária a juntada do primeiro Comprot ao presente Processo Administrativo
Fiscal, haja vista que o contribuinte já recebeu uma via dos mesmos.
2.2.2.2.2 - As remunerações omitidas em folha foram levantadas com base na
escrituração contábil, bem como, nos planos de oferta de ações, atas de assembleias do
comitê de remuneração e dos conselheiros, cartas de incentivo formalizadas aos
executivos eleitos ao benefício, cartas dos beneficiados à Controladora, por ocasião da
formalização do exercício de compra das ações, assim como, diversas planilhas em
excel, elaboradas pela empresa e apresentadas à Fiscalização em mídia digital, tudo
conforme relatado no processo COMPROT 15504-721.024/2014-14.
Conforme revela a simples leitura da folha de rosto do AIOA n° 51.054.690-0 (e-
fls. 12), a multa aplicada é fixa, ou seja, a penalidade independe do número de ocorrências e nem
da extensão da infração em tela.
De fato, o levantamento F1, constante apenas do AIOP n° 51.054.688-9 (ver DD
do AIOP no 51.054.689-7, e-fls. 04/09), restou cancelado pelo Acórdão de Recurso Voluntário n°
2401-005.392, de 13 de julho de 2016, integrado pelo Acórdão de Embargos de Declaração n°
2402-005.820, de 10 de maio de 2017. Logo, não subsiste a omissão demonstrada no Anexo V
do Relatório Fiscal do presente processo n° 15504.721025/2014-51 (e-fls. 81/82).
Contudo, o AIOA CFL 30 subsiste em relação à imputação de que “o contribuinte
não elaborou as folhas de pagamento de forma coletiva por estabelecimento, agrupando os
segurados por categoria, com a correspondente totalização”, imputação para a qual a recorrente
inclusive não veicula contrariedade em suas razões recursais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1757
DF CARF MF
Original